Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de imóvel rural. Inviabilidade. Ausência de descrição da localização do imóvel e das coordenadas identificadoras de seus limites.